Tribunal: CARF
Processo: 15504.000491/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.000491/2007-70
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.896 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN. SÚMULA CARF 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN,
se, inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no polo passivo
de devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
deles, em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a decadência seja aferida
individualmente, com retorno ao Colegiado de origem, para apreciação das demais questões do
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (Suplente Convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Martin da
Silva Gesto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000491/2007-70
Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2301-004.297, de recurso voluntário, e acórdãos 2301-004.738, 2301-005.189 e 2301-005.805,
todos de embargos de declaração, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: a) início do prazo decadencial,
considerando a data de ciência do lançamento aos responsáveis solidários; e b) Súmula CARF no
99 - comprovação do recolhimento antecipado, por competência. Seguem as ementas das
decisões, nos pontos que interessam:
Ementa do acórdão 2301-004.297, de Recurso Voluntário
DECADÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO.
Prazo decadencial para a apuração e cobrança das contribuições previdenciárias, pelo
CTN, regra geral, é o previsto no artigo 173, inciso I. Regra específica definida no
artigo 150, § 4o do CTN. Lançamento por homologação desde que o sujeito passivo
apure, declare e antecipe o pagamento, sem prévio exame do FISCO.
No caso em tela não há nos autos comprovação de recolhimento, ainda que parcial,
impondo aplicação da regra geral, ou seja, inciso I do art. 173 do CTN.
DECADÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO
Aplica a regra do artigo 150, § 4o do CTN, e a Súmula CARF 99 se a Recorrente
comprova nos autos recolhimento parcial do crédito previdenciário.
Para efeitos da contagem do prazo decadencial, tem início o dia da cientificação do
lançamento do último co-obrigado.
No caso em tela o último co-obrigado tomou notícia em 18 de janeiro de 2012. Estando
abarcado pela decadência todo o lançamento.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator; b) com a decisão sobre
a contagem do prazo decadencial, em dar provimento ao recurso voluntário, nas
preliminares, devido à regra decadencial expressa no § 4o, Art. 150 do CTN, nos termos
do voto do(a) Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em contar o início do prazo
decadencial a partir da ciência do último coobrigado, nos termos do voto do Relator.
Vencidos os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra e Cleberson Alex Friess, que
votaram em contar o prazo decadencial a partir da ciência do primeiro coobrigado.
Ementa do acórdão 2301-004.738, de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO EM CASO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA.
Havendo contradição entre a fundamentação e a parte do dispositiva do acórdão, os
embargos de declaração devem ser acolhidos.
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, conhecer dos embargos e acolhê-los, para esclarecer que no
caso concreto aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN.
Ementa do acórdão 2301-005.189, de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
DECADÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO.
Prazo decadencial para a apuração e cobrança das contribuições previdenciárias, pelo
CTN, regra geral, é o previsto no artigo 173, inciso I. Regra específica definida no
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

artigo 150, § 4o do CTN. Lançamento por homologação desde que o sujeito passivo
apure, declare e antecipe o pagamento, sem prévio exame do FISCO.
Considerando que foi trazida comprovação de recolhimento, ainda que parcial, impõe-se
a aplicação da regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN.
DECADÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO
Considerando que foi trazida comprovação de recolhimento, ainda que parcial, impõe-se
a aplicação da regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN.
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão
2301-004.297, de 22 de janeiro de 2015, e em razão dos documentos apresentados em
tribuna pela contribuinte, que comprovam o recolhimento de contribuições
previdenciárias nos períodos lançados, rerratificar o acórdão embargado, retificando o
acórdão na parte que aplicava ao caso o art. 173, I, do CTN e ratificando a aplicação, ao
caso, do art. 150, § 4o, mantendo, com isso, a redação original do dispositivo do acórdão
na parte embargada, ou seja: "ACORDAM os membros do Colegiado, I) Por
unanimidade de votos: (...) ; b) com a decisão sobre a contagem do prazo decadencial,
em dar provimento ao recurso voluntário, nas preliminares, devido à regra decadencial
expressa no § 4o, Art. 150 do CTN, nos termos do voto do(a) Relator(a)".
Ementa do acórdão 2301-005.805, de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
DECADÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO.
Prazo decadencial para a apuração e cobrança das contribuições previdenciárias, pelo
CTN, regra geral, é o previsto no artigo 173, inciso I. Regra específica definida no
artigo 150, § 4o do CTN. Lançamento por homologação desde que o sujeito passivo
apure, declare e antecipe o pagamento, sem prévio exame do FISCO.
Considerando que foi trazida comprovação de recolhimento, ainda que parcial, impõe-se
a aplicação da regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN.
DECADÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO
Considerando que foi trazida comprovação de recolhimento, ainda que parcial, impõe-se
a aplicação da regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente
os embargos, sem efeitos infringentes, para, colmatando a omissão apontada, retificar o
Acórdão no 2301-005.189, de 06/03/2018, nos termos do voto do relator.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 3401-002.878 e 2302-001.179, o
crédito se perfaz com a ciência do contribuinte principal, não havendo que se pensar em
decadência dos solidários se a ciência a eles se dá após o prazo de 5 (cinco) anos;
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 2803-004.060 e 9202-002.012, a prova
da antecipação dos recolhimentos para fins de aplicação do prazo decadencial do art.
150, § 4o, do CTN, deveria ser efetuada por competência objeto do lançamento
O sujeito passivo principal e solidários apresentaram contrarrazões, nas quais
pediram o não conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
Sobre a primeira matéria, a recorrente indicou dois paradigmas – acórdãos 3401-
002.878 e 2302-001.179 –, que demonstram a existência de legislação tributária interpretada de
forma divergente. Quanto ao paradigma decorrente do acórdão 3401-002.878, a divergência
subsiste na circunstância de que a norma interpretada de forma divergente tem natureza geral –
CTN – e é portanto aplicável tanto ao Imposto de Importação, quanto às contribuições
previdenciárias.
Sobre a segunda matéria – comprovação do recolhimento antecipado, por
competência –, como bem exposto no exame de admissibilidade:
Nesse sentido, uma vez que foi dado seguimento à matéria "a", caso a CSRF decida por
dar provimento ao recurso nessa matéria, consequentemente, a questão da comprovação
dos recolhimentos antecipados para todas as competências objeto de lançamento deverá
ser analisada, para fins de estabelecer quais competências teriam sido atingidas pela
decadência. Para tanto, necessário analisar se os paradigmas indicados para rediscussão
da matéria "b" são hábeis a demonstrar a divergência.
Dessa forma, o cotejo efetuado pela recorrente demonstra similitude fática entre os
paradigmas e o recorrido. Em todos os casos, analisou-se a existência de recolhimento
antecipado para fins de aplicação do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN.
Em ambos os paradigmas verifica-se que os Colegiados entenderam que a prova da
antecipação dos recolhimentos para fins de aplicação do prazo decadencial do art. 150,
§ 4o, do CTN, deveria ser efetuada por competência objeto do lançamento; ao passo que
no recorrido, a Turma aplicou o art. 150, § 4o, do CTN, a todo o lançamento, mesmo
sem constarem nos autos os comprovantes de todas as competências objeto do
lançamento.
Logo, o recurso especial deve ser conhecido em relação às duas matérias.
2
Contagem da decadência na solidariedade passiva
Discute-se nos autos se o termo final do prazo decadencial somente se encerra
com o lançamento feito ao último contribuinte solidário.
Pois bem. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de
sujeitos passivos: (i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação; e (ii) o responsável, ou sujeito passivo
indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão
legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
O solidariamente obrigado é aquele que tem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei,
conforme preveem os incs. I e II do art. 124 do Código. A sua ligação com o fato gerador
(interesse comum) é muito mais forte do que a ligação do responsável (mera vinculação) e
melhor seria designá-lo de contribuinte solidário:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Já a obrigação do responsável decorre de sua mera vinculação com o fato (art. 128
do Código). Embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário, fato é
que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece uma clara
diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Enquanto a solidariedade é
tratada nos arts. 124 e 125, a responsabilidade é regrada em capítulo próprio e nos arts. 128 e
seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito, parece inquestionável que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
Na solidariedade, portanto, duas ou mais pessoas ocupam o polo passivo da
obrigação tributária, por interesse comum na situação que constitua o seu fato gerador, ou por
estarem expressamente designadas por lei, e, consequentemente, têm o dever de recolher a
totalidade do crédito, sem poderem invocar benefício de ordem. Em havendo solidariedade, é
aplicável o disposto no art. 125 do CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.
Como se pode ver, o artigo supra mencionado não trata da decadência, mas apenas
das hipóteses de pagamento, isenção ou remissão, bem como da prescrição. Em regra, tais
institutos jurídicos têm efeitos sobre todos os solidários, de modo que, exemplificativamente, o
pagamento efetuado por um dos coobrigados aproveita a todos.
No entanto, e como se pode imaginar, a extensão da relação jurídico-tributária a
uma determinada pessoa requer a ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou
seja, a concretização de todas as circunstâncias legais atinentes ao fato gerador, bem como as
circunstâncias fáticas ou legais relativas à solidariedade. Dito de outra forma, a solidariedade
pressupõe a regra matriz de incidência e a regra matriz de solidariedade, cada uma com seus
pressupostos fáticos e seus sujeitos (contribuintes e solidários).
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

Ao constituir o crédito tributário, pelo lançamento, a autoridade administrativa
tem o dever legal de verificar a ocorrência do fato gerador e identificar o sujeito passivo,
conforme regra expressa do art. 142 do Código. Ou seja, o auditor fiscal deve verificar não só o
fato jurídico, mas também deve identificar quantos são e quem são os sujeitos passivos da
obrigação. Quer dizer, a não identificação de determinado sujeito passivo obviamente implica a
não constituição do crédito tributário em seu desfavor, e tal constituição indubitavelmente
pressupõe que o crédito seja contra ele constituído mediante notificação ou auto de infração.
Outra não é a inteligência do art. 9o do Decreto 70235/72, segundo o qual a exigência do crédito
tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento.
Ainda que o crédito tributário, na solidariedade, tenha a marca da unicidade, o que
aqui não se questiona, é evidente e inegável que o polo passivo da obrigação tem mais de um
titular, cada qual a ser devidamente notificado, nos termos do art. 142 do CTN e do art. 9o do
Decreto 70235/72. A par de inexistir regra expressa no art. 125 do Código sobre a possibilidade
de constituição do crédito em um só dos solidários e término da decadência com tal ato, não é
razoável, por exemplo, que a solidária VALE tenha realmente sofrido os efeitos do lançamento
em 6/11/7, quando somente a SAMARCO fora realmente notificada da constituição do crédito
tributário. A VALE, no caso concreto, somente teve ciência formal da constituição do crédito em
18/1/12, após determinação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Também não entendo, nessa linha de raciocínio, que não teria havido a
constituição do crédito tributário, em face da SAMARCO, enquanto todos os solidários não
tivessem sido notificados do lançamento. É inquestionável, a meu ver, que tal contribuinte fora
notificada da constituição do crédito em 2007, e sendo igualmente inquestionável que, na
solidariedade, a totalidade do crédito pode ser exigida de qualquer contribuinte, entendo
equivocada a tese adotada pelo acórdão recorrido.
No meu entendimento, e diante do que foi exposto, a decadência deve ser
mensurada separadamente, para cada contribuinte notificado ou autuado. Esse mesmo
posicionamento foi adotado por esta Turma, em julgamento unânime, realizado em junho de
2019:
Numero do processo: 14135.000525/2008-90
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jul 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
CIÊNCIA
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. Caracterizado o
grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo de devedores solidários,
a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem que a
ciência do devedor principal configure causa interruptiva do prazo dos demais, por
ausência de disposição legal expressa.
Numero da decisão: 9202-007.948 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Denny Medeiros da Silveira (suplente
convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Logo, o recurso da Fazenda Nacional deve ser parcialmente provido, para que a
contagem do prazo decadencial seja aferida individualmente. Diante disso, passo ao exame da
segunda matéria.
3
Decadência
Discute-se, neste ponto, se o prazo decadencial deve ser contado na forma do art.
150, § 4o, do CTN, ou na forma do seu art. 173, inc. I. Neste tocante, o acórdão recorrido decidiu
o seguinte (vide fls. 1639/1640):
No tocante à contradição, não acolhe os embargos, uma vez que entendo que não faz
sentido a afirmação da Fazenda Nacional no sentido que "a decisão embargada aplica
indistintamente o disposto no art. 150, § 4o, do CTN para todas as competências objeto
do lançamento, sem haver nos autos comprovação de recolhimento em relação a cada
uma dessas competências, ao passo que também se encontra fundamentada no
enunciado n. 99 da Súmula CARF que não admite esse procedimento", uma vez que as
demais competências objeto do presente processo administrativo já se encontrariam
decaídas ainda que fosse aplicada a regra decadencial do artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional.
Nesse sentido, durante o julgamento do Acórdão Embargado, somente foi solicitada a
comprovação de pagamentos relativos ao período controverso no qual faria diferença a
aplicação das regras decadenciais do artigo 150, §4o e 173, I, do CTN.
Ora, a assertiva segundo a qual “as demais competências objeto do presente
processo administrativo já se encontrariam decaídas ainda que fosse aplicada a regra
decadencial do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional” (fl. 1639 do e-processo) evidencia
que o Colegiado aplicou a todo o período o art. 150, § 4o, constatação esta reforçada pelo fato de
que, em tal julgamento, o Colegiado acolheu os embargos sem efeitos infringentes (fl. 1636),
mantendo, portanto, a decisão embargada, segundo a qual fora ratificada a aplicação deste último
dispositivo legal (vide fl. 1602).
Pois bem. O critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o
ou art. 173, inc. I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo
que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico
apurado pela fiscalização.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, inc. I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. Essa questão foi
definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido, o entendimento do colendo STJ em sede de recurso
representativo de controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
Neste caso concreto, a existência de recolhimentos antecipados parciais é
corroborada pelo "Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF" (fl. 212), segundo o
qual foram analisados os "Comprovantes de Recolhimentos" e as GFIPs, e pelo próprio relatório
fiscal, que alude a diferenças de contribuições devidas. No sentido de que o TEAF comprova a
existência de recolhimentos parciais, cito o acórdão abaixo desta Turma:
Número do Processo 36624.014079/2006-60
Contribuinte EDITORA ABRIL S.A.
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 19/11/2019
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão 9202-008.316-
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para acolher a
decadência, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que não a acolheu. [...]
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 28/02/2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN. SÚMULA CARF 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
[...]
Em sendo assim, embora os comprovantes de recolhimento juntados como
“arquivo não paginável” (efls. 1599 e 1600) sejam referentes ao ano de 2006, o que não passou
despercebido ao Presidente da Turma que admitira os embargos de declaração para julgamento,
entendo comprovada a existência de recolhimentos parciais para outras competências em função
do TEAF, e voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional neste ponto.
Logo, como a VALE e a BHP somente foram notificadas do lançamento em
18/1/12, estão integralmente decaídas as contribuições constituídas em seu desfavor. Quanto à
SAMARCO, que foi notificada do lançamento em 6/11/2007, estão decaídas as contribuições
anteriores outubro de 2002 inclusive.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial
da Fazenda Nacional, para que a contagem do prazo decadencial seja aferida individualmente.
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.000491/2007-70

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital